Tribunal: TJPA
Processo: 0807233-77.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807233-77.2021.8.14.0401

APELANTE: JARBAS VASCONCELOS DO CARMO

APELADO: EVANDRO NESTOR DE FARIAS CORREA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.:

0807233-77.2021.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE:

JARBAS VASCONCELOS DO CARMO

ADVOGADO: RODRIGO TAVARES GODINHO - OAB PA13983-A

APELADO: EVANDRO NESTOR DE FARIAS CORREA

ADVOGADA: JOSEANE BARBOSA DE SOUSA - OAB PA7140-A ADVOGADO: LUIZ ALBERTO AMADOR SOLHEIRO JUNIOR - OAB PA21004-A

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA:

RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. MATÉRIA JORNALÍSTICA. EX-SECRETÁRIO ESTADUAL. BLOG INDEPENDENTE. CRÍTICA FUNCIONAL BASEADA EM DOCUMENTOS PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. EXERCÍCIO REGULAR DA LIBERDADE DE IMPRENSA. DISCURSO CONSTITUCIONALMENTE PROTEGIDO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por JARBAS VASCONCELOS DO CARMO contra sentença da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, o qual julgou improcedente a queixa-crime ajuizada contra o jornalista EVANDRO NESTOR DE FARIAS CORRÊA, editor do blog “O Antagônico”, absolvendo-o da imputação dos crimes de calúnia, difamação e injúria (arts. 138, 139 e 140, c/c art. 141, III, e art. 69, todos do CP), com fundamento no art. 386, III, do CPP.

O apelante alegou que as matérias jornalísticas teriam imputado falsamente a ele a prática de improbidade administrativa. O recorrido sustentou o exercício regular da atividade jornalística, amparado por documentos oficiais e sem dolo específico de ofender.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se as manifestações jornalísticas realizadas pelo recorrido configuram delitos contra a honra, ou se estão protegidas pela liberdade de imprensa e pelo direito de crítica institucional direcionado a agente público no exercício de função.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As publicações impugnadas foram amparadas em documentos públicos oficiais (relatórios da Vara de Execuções Penais e Diário Oficial do Estado), com conteúdo de interesse coletivo, tratando da atuação de agente público.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento de que a crítica jornalística, ainda que ácida ou mordaz, goza de proteção constitucional, conforme decidido na ADPF 130/DF e na Reclamação 15.243/RJ (Rel. Min. Celso de Mello). Também na Pet 10.391/DF e no Inq. 4923/DF, a Corte reafirmou que a liberdade de expressão deve ser exercida com responsabilidade, mas não pode ser criminalizada em sua manifestação legítima.

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, reafirmou essa linha no AgRg no HC 691.897/DF, decidindo que manifestações críticas e satíricas não configuram, por si, crimes contra a honra de autoridades públicas.

No caso concreto, não restou evidenciado o dolo específico de ofender (animus caluniandi ou diffamandi), tampouco houve imputação direta de crime. As matérias limitaram-se à crítica funcional e institucional, ancoradas em fatos oficiais. Não se verifica abuso da liberdade de imprensa, nem extrapolação ao ponto de justificar a intervenção penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A crítica jornalística dirigida a agentes públicos, ainda que incisiva, é constitucionalmente protegida quando baseada em fatos de interesse público e documentos oficiais.

2.

Os crimes contra a honra exigem a comprovação de dolo específico, não se presumindo a intenção de ofender a partir do mero desconforto com matérias críticas.

3.

O exercício legítimo da liberdade de imprensa e do direito de crítica institucional não pode ser reprimido por meio da persecução penal, sob pena de censura indireta.

Dispositivos legais aplicados:

·

Código Penal: arts. 138, 139, 140, c/c art. 141, III e art. 69

·

Código de Processo Penal: art. 386, inciso III

·

Constituição Federal: art. 5º, incisos IV, IX e XIV; art. 220

Jurisprudência citada:

·

STF, ADPF 130/DF – Rel. Min. Carlos Ayres Britto

·

STF, Reclamação 15.243/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 11.10.2019

·

STF, Petição 10.391/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 14.02.2023

·

STF, Inquérito 4.923/DF, Pleno

·

STJ, AgRg no HC 691.897/DF, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Conv. TRF1), DJe 26.05.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos recursos de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido _____________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.:

0807233-77.2021.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE:

JARBAS VASCONCELOS DO CARMO

ADVOGADO: RODRIGO TAVARES GODINHO - OAB PA13983-A

APELADO: EVANDRO NESTOR DE FARIAS CORREA

ADVOGADA: JOSEANE BARBOSA DE SOUSA - OAB PA7140-A

ADVOGADO: LUIZ ALBERTO AMADOR SOLHEIRO JUNIOR - OAB PA21004-A

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA:

RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelação interposta por
JARBAS VASCONCELOS DO CARMO
conta sentença proferida pelo juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, o qual julgou improcedente o pedido formulado em queixa-crime por ele ajuizada contra
EVANDRO NESTOR DE FARIAS CORRÊA
, jornalista e editor do blog “
O Antagônico
”, absolvendo-o da imputação pela prática dos crimes de calúnia, difamação e injúria, previstos nos arts. 138, 139 e 140 do Código Penal, com as causas de aumento do art. 141, III, do mesmo diploma legal, e em concurso material (art. 69 do CP), com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Segundo consta dos autos, a queixa-crime teve por base 02 (duas) matérias jornalísticas publicadas no blog do querelado, intituladas
“
O Jarbas, a SEAP, a Indústria de Armas e a Carabina de R$ 282 Mil
”
e
“
O Juiz, a Inspeção nas Cadeias, o Relatório Preocupante e o Caos Carcerário na Região Metropolitana
”
, ambas publicadas em 10 de maio de 2022.

Nas referidas matérias, o querelado tece críticas à atuação do querelante enquanto Secretário de Administração Penitenciária do Estado do Pará, destacando, dentre outros pontos, suposta aquisição irregular de armamento e omissões na gestão do sistema prisional.

O apelante sustenta que as publicações teriam extrapolado os limites da liberdade de imprensa, imputando-lhe falsamente a prática de atos ímprobos e desonrosos, o que configuraria calúnia, difamação e injúria.

Apresentadas contrarrazões, o apelado defendeu a manutenção da sentença absolutória, afirmando que atuou no exercício regular da atividade jornalística, sem dolo específico de ofender, caluniar ou difamar, baseando-se em documentos oficiais e em interesse público.

Em parecer, a Procuradoria de Justiça opinou pelo
provimento parcial
do recurso, entendendo configurados os elementos subjetivos dos tipos penais de calúnia e difamação.

É o relatório.

________________________

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A controvérsia posta no apelo gira em torno da absolvição do querelado, ora recorrido, da imputação dos crimes de calúnia e difamação (arts. 138 e 139, ambos c/c art. 141, III, e art. 69, todos do Código Penal), constante de queixa-crime ajuizada por
JARBAS VASCONCELOS DO CARMO
, em razão da publicação de 02 (duas) matérias jornalísticas no blog “
O Antagônico
”.

Sustenta o apelante, em síntese, que os textos divulgados teriam imputado falsamente a ele a prática de improbidade administrativa, ofendendo sua reputação e maculando sua imagem pública enquanto ocupava o cargo de Secretário de Administração Penitenciária do Estado do Pará (SEAP), daí o pedido de reforma da sentença absolutória.

O juízo
a quo
, ao julgar improcedente a ação penal privada, entendeu não haver elementos mínimos de tipicidade subjetiva, afastando o dolo específico de caluniar ou difamar, e reconhecendo, ao contrário, o exercício regular da atividade jornalística com base em documentos públicos, sem extrapolação do direito de crítica.

Portanto, delimita-se o objeto recursal à análise da presença — ou não — de tipicidade penal nas condutas do querelado à luz dos limites constitucionais da liberdade de imprensa e do direito de crítica, notadamente quando exercidos contra agentes públicos no contexto de sua função.

Com o é sabido, a tipificação penal dos delitos contra a honra exige, como elemento subjetivo essencial, o dolo específico, consistente na vontade livre e consciente de ofender a honra alheia, seja por imputação de fato criminoso (calúnia), fato ofensivo à reputação (difamação) ou emprego de palavras injuriosas (injúria).

Observo, pois, que o caso ora examinado insere-se no cerne de uma discussão sensível e complexa: a convivência entre o direito à honra e a liberdade de imprensa, notadamente quando se trata de figuras públicas no exercício de funções estatais relevantes.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da
ADPF 130/DF
, declarou a não recepção da antiga Lei de Imprensa, reafirmando que a liberdade de expressão, especialmente a de natureza jornalística, constitui um dos pilares essenciais do Estado Democrático de Direito. O entendimento foi consolidado no sentido de que “
a crítica jornalística, ainda que severa, ácida ou mordaz, é protegida constitucionalmente, especialmente quando dirigida a autoridades públicas no exercício de suas funções
”.

No mesmo, já no ano de 2019, no julgamento da
Reclamação 15.243/R
, a Segunda Turma do STF, em voto de relatoria do Ministro Celso de Mello, reforçou que a proteção conferida ao jornalismo abrange também o jornalismo digital e os blogs independentes (STF - AgR Rcl: 15243 RJ - RIO DE JANEIRO 9930269-95.2013 .1.00.0000, Relator.: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 23/04/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-221 11-10-2019), reconhecendo, naquela oportunidade que:

“A crítica que os meios de comunicação social e as redes digitais dirigem às pessoas públicas, por mais dura e veemente que possa ser,
deixa de sofrer, quanto ao seu concreto exercício, as limitações externas que ordinariamente resultam dos direitos de personalidade.
”

E disse mais:
“A liberdade de imprensa assegura aos profissionais da comunicação o direito de opinar, de criticar, de buscar e de transmitir informações por quaisquer meios, não podendo ser silenciada por censura direta ou indireta, inclusive por meio da
responsabilização penal injustificada
.”

Esse entendimento, que legitima o direito de crítica enquanto excludente anímica nos crimes contra a honra, me parece plenamente aplicável ao presente caso, no qual as manifestações do querelado, conquanto incisivas, não ultrapassaram os limites do debate público aceitável. Quer dizer, sua atuação se deu dentro da esfera do interesse coletivo, tendo como foco a análise de condutas administrativas de gestor público, amparada por dados oficiais.

É bem verdade que a liberdade de expressão, embora erigida a direito fundamental de primeira grandeza,
não constitui direito absoluto
. A própria Constituição Federal baliza seu exercício por meio do binômio liberdade e responsabilidade, de modo que sua invocação não pode servir de escudo para práticas ilícitas, como discursos de ódio, incitação à violência, subversão da ordem democrática ou disseminação sistemática de desinformação.

Inclusive, em pronunciamentos mais recentes, o Supremo Tribunal Federal tem reiterado essa compreensão em julgados voltados ao enfrentamento do mau uso das redes sociais e da instrumentalização da liberdade de expressão como ferramenta de ataque à democracia. É o que se vê, por exemplo, no exame da
Petição 10.391/DF
, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, em que se afirmou: “
A liberdade de expressão é consagrada constitucionalmente e balizada pelo binômio liberdade e responsabilidade, ou seja, o exercício desse direito não pode ser utilizado como verdadeiro escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas.
Não se confunde liberdade de expressão com impunidade para agressão
” (STF - Pet: 10391 DF, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 14/11/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-026 DIVULG 13-02-2023 PUBLIC 14-02-2023).

No mesmo sentido, no
Inquérito 4.923/DF
, a Suprema Corte reconheceu a legitimidade da repressão penal
quando a liberdade de expressão é desviada de sua finalidade democrática
para servir como meio de propagação de discursos com conteúdo de ódio, ataque à normalidade institucional ou incentivo à ruptura do Estado de Direito.

Esses precedentes têm desempenhado papel fundamental no combate às denominadas “
fake news
” e aos abusos digitais, sinalizando que o sistema constitucional brasileiro rejeita a ideia de uma liberdade incondicionada, cega aos efeitos nocivos que certas manifestações podem causar ao pacto republicano e à integridade das instituições.

Contudo, é igualmente necessário distinguir esses casos excepcionais — nos quais há organização, sistematicidade e dolo específico de desestabilização institucional — daqueles em que a manifestação crítica, ainda que ácida ou incômoda, está inserida no contexto legítimo da liberdade de imprensa.

Sob essa ótica, é oportuno recorrer à teoria do realismo criminológico marginal, desenvolvida pelo renomado jurista Eugenio Raúl Zaffaroni, segundo a qual
o poder punitivo do Estado deve ser contido racionalmente e empregado com a máxima parcimônia
, sobretudo quando em jogo condutas relacionadas ao exercício de direitos fundamentais. Para o jurista argentino, a expansão irrefletida do sistema penal — sobretudo sobre comportamentos socialmente toleráveis ou próprios da crítica política — configura
desvio autoritário incompatível com a racionalidade democrática.
A pena, ensina Zaffaroni, deve ser a
ultima ratio
e jamais um instrumento de repressão simbólica ou disciplinar do dissenso, abrindo espaço para irracionalidades punitivas (ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Criminología: aproximación desde un margen. Bogotá: Editorial Temis, 1988, p.211).

Nesse sentido, aplicar o Direito Penal a manifestações jornalísticas amparadas em informações públicas, ou fundadas em juízo crítico sobre atos administrativos, representa perigoso retrocesso civilizatório,
aproximando o sistema de justiça de uma lógica punitiva de silenciamento e controle ideológico
— prática que o constitucionalismo moderno repudia com veemência.

Na esteira do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça também tem se posicionado com firmeza na proteção à liberdade de imprensa e ao direito de crítica jornalística, inclusive quando esta se apresenta em forma dura, irônica ou satírica.

Destaca-se, nesse sentido, o julgado paradigmático da 6ª Turma do STJ no AgRg no HC 691.897/DF, no qual se discutiu queixa-crime ajuizada pelo Procurador-Geral da República contra jornalista por supostos crimes contra a honra. Na ocasião, o STJ afirmou:
"Manifestações por parte da imprensa de natureza crítica, satírica, agressiva, grosseira ou deselegante
não autorizam, por si sós, o uso do direito penal
para, mesmo que de forma indireta, silenciar a atividade jornalística"

(STJ - AgRg no HC: 691897 DF 2021/0287193-6, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1 REGIÃO, Data de Julgamento: 17/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2022).

No referido precedente, o Tribunal da Cidadania deixou claro que o jornalismo crítico, mesmo quando incômodo, não configura crime quando voltado a figuras públicas, e quando se limita à crítica funcional e institucional. Segundo o voto vencedor, é inadmissível que a atuação de servidores públicos — especialmente os de alta investidura — se torne imune ao escrutínio da imprensa sob pena de instaurar-se um regime de censura velada e intimidação penal.

Esse entendimento reforça que o elemento subjetivo do tipo penal — o
dolo específico de ofender
(
animus caluniandi, injuriandi ou diffamandi
) — não pode ser presumido a partir do mero desconforto com críticas veiculadas em meios de comunicação. Ao contrário, a crítica jornalística é, por excelência, expressão legítima do pluralismo político e da liberdade de pensamento, merecendo, portanto, a mais alta proteção jurídica.

Com essa sólida base jurisprudencial, o presente caso revela-se como típico exemplo daquilo que não pode ser criminalizado sem ferir a espinha dorsal do regime democrático:
o exercício legítimo do direito à crítica, mesmo quando ácida
, desde que voltada a
questões de interesse público e ancorada em fontes acessíveis e oficiais.

Em outras palavras, não se pode nivelar a sátira política, a crítica jornalística ou a análise de atos administrativos com práticas criminosas, sob pena de banalizar o controle penal e ferir de morte o pluralismo político.

No caso concreto, conforme bem analisado pela sentença recorrida, não se evidencia, nas matérias jornalísticas veiculadas, o
animus caluniandi
ou
animus diffamandi
. Ao contrário, a narrativa dos fatos apresentada pelo querelado é baseada em documentos oficiais — especificamente, em publicações do Diário Oficial do Estado e em relatório circunstanciado do Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA.

Ademais, a leitura detida dos textos revela a adoção de linguagem essencialmente informativa e, em certa medida, crítica, mas sem imputações diretas de crime ou desonra pessoal ao querelante. Ainda que se possa argumentar a existência de juízo de valor subjacente nas chamadas das matérias, não se pode extrair delas o intuito inequívoco de ofender, tampouco dolo penalmente relevante.

Como salientado na origem, o mero uso de expressões incisivas ou de títulos chamativos — prática comum ao jornalismo opinativo — não se confunde com a intenção de causar descrédito pessoal ou institucional, especialmente quando o corpo da matéria se mantém fiel à fonte oficial da informação.

Reputo, pois, acertada a sentença absolutória que, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal, reconheceu a ausência de tipicidade penal nas condutas atribuídas ao recorrido. Eventuais equívocos de interpretação do leitor quanto ao teor das reportagens não configuram, por si sós, ilícito penal, especialmente quando as matérias não extrapolam os limites do discurso protegido.

Assim, a pretensão recursal traduz mero inconformismo com a solução adotada, não havendo elementos jurídicos e fáticos aptos a ensejar a sua reforma.

Com todas essas considerações, concluo que o apelo não comporta provimento.

Posto isso, voto pelo conhecimento e
não provimento
do recurso de apelação.

É como voto.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 18/11/2025